Tribunal: STF
Processo: Súmula 657
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 657

A imunidade prevista no art. 150, VI, "d", da Constituição Federal abrange os filmes e papéis fotográficos necessários à publicação de jornais e periódicos.

[{"tipo": "topico", "texto": "A imunidade tributária constante do art. 150, VI, d, daCF/88aplica-se ao livro eletrônico (e-book), inclusive aos suportes exclusivamente utilizados para fixá-lo.[ Tese definida noRE 330.817, rel. min.Dias Toffoli, P, j. 8-3-2017, DJE 195 de 31-8-2017,Tema 593.]● A contribuição para o Finsocial, incidente sobre o faturamento das empresas, não está abrangida pela imunidade objetiva prevista no art. 150, VI, d, daConstituição Federal de 1988,anterior art. 19. III, d, daCarta de 1967/1969.[Tese defindia noRE 628.122,  rel. min.Gilmar Mendes, P, j. 19-6-2013, DJE 191 de 30-9-2013,Tema 209.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "Alcance da imunidade tributária na prestação de serviços de confecção de jornais para terceiroRecurso extraordinário - Imposto sobre Serviços (ISS) - Serviços de impressão gráfica do jornal \"Folha Universal\" da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) executados por terceiros - Considerações em torno do significado e alcance do instituto da imunidade tributária (CF, art. 150, VI, \"d\") - Limitação constitucional ao poder de tributar - Submissão da liberdade de expressão ao poder de tributar do Estado - Inadmissibilidade da \"censura tributária\" - Inocorrência, no caso, pelo fato de a empresa que meramente executa serviços de composição gráfica, por encomenda de terceiros (IURD), não ser destinatária dessa prerrogativa de índole constitucional - Precedentes - Recurso de agravo improvido.[RE 434.826 AgR, rel. min.Cezar Peluso, red. p/ o ac. min.Celso de Mello, 2ª T, j. 19-11-2013,DJE244 de 12-12-2013.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "Tese de Repercussão Geral definida noTema 209,aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 9-12-2015."}]